Tribunal: TJSP
Processo: 3004405-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Estadual no 17205/2019, que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Sem violação à cláusula de reserva de plenário porque não se decidiu pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Estadual no 17205/2019, que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Sem violação à cláusula de reserva de plenário porque não se decidiu pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas somente pela irretroatividade da sua aplicação, portanto, sobre aplicação no tempo de norma de natureza processual, nos termos da lei processual, não do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por não se tratar de direito material. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004405-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER e ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSÉ CARLOS JOÃO TIBÉRIO,
VALDIR DE AGUIAR JUSTINO, SIDNEI BUENO DA SILVA, NILTON RODRIGUES,
NAIR ROSA DO CARMO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA LEITE, MARIA DE
LOURDES SILVA ALVES, MÁRCIA DE JESUS CARDOSO, LIBERO LICURGO
CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ESTEVAM LOPES DE OLIVEIRA, ANANIAS
OLIVEIRA GOMES, CÉLIA REGINA DOS SANTOS, ANTONIO DE CAMARGO,
ANTONIO ROSA DE LIMA, ARISTIDES GODOY, CARLOS AUGUSTO MUNIZ,
GENTIL EVARISTO PIRES, CELSO MARTINS, DANIEL FERREIRA GARCIA,
EDUARDO MISSIGIAN e FRANCISCO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos, mas sem efeito modificativo. V. U." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004405-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34711
2
VOTO No 34711
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 3004405-67.2019.8.26.0000/50000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER (E OUTRO)
EMBARGADO: ANANIAS OLIVEIRA GOMES (E OUTROS)
INTERESSADOS: MIGUEL IDE FILHO (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Estadual no
17205/2019, que reduziu o limite para requisição de pagamento de
pequeno valor. Exceção ao princípio da aplicação imediata de
norma processual aos processos em curso. Código de Processo
Civil, artigo 14. Sem violação à cláusula de reserva de plenário
porque não se decidiu pela inconstitucionalidade de qualquer das
disposições da referida lei estadual, mas somente pela
irretroatividade da sua aplicação, portanto, sobre aplicação no
tempo de norma de natureza processual, nos termos da lei
processual, não do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por
não se tratar de direito material. Para tal acréscimo, são acolhidos
os embargos, mas sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que, em
cumprimento de sentença de servidores públicos estaduais pelo cálculo da sexta-parte
sobre vencimentos integrais, manteve decisão que deixou de acolher postulação do
Estado pela aplicação da Lei Estadual 17205/2019, que alterou o limite para as
requisições de pagamento de pequeno valor, postulando o Estado embargante
pronunciamento sobre a negativa de vigência à lei com fundamento constitucional ter
implicado declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, com
violação à cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal.
Não incide hipótese da cláusula de reserva de plenário, do
artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal
Federal, porque não se decidiu pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da
lei estadual, mas tão somente pela irretroatividade da sua aplicação, nos termos do
artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, portanto, sobre aplicação no tempo de
norma de natureza processual, não do artigo 5o, XXXVI, do texto constitucional, segundo
o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
por não se tratar de direito material.
Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem
efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator